Tribunal: STF
Processo: RE 1270598
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. Ação Rescisória proposta com base no artigo 535, §5º e no §8º do Código de Processo Civil sob o fundamento que o decisum rescindendo violaria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.173/DF. Descabimento. Não aplicação do disposto no §5º do art. 535 do Código de Processo Civil ao caso concreto. Quanto ao mérito, a ADI nº 4.173/DF reconheceu a constitucionalidade de lei distrital, ao passo que a r. sentença rescindenda está de acordo com o decidido pela Turma Especial no IRDR nº 0038758- 92.2016.8.26.0000 em que se analisou aplicação de lei estadual em consonância com o disposto na Constituição Federal. Inexistência de conflito com tese firmada no STF. Hipóteses de cabimento de Ação Rescisória que não restaram caracterizadas. Petição inicial indeferida. Precedentes. Ação rescisória extinta sem análise do mérito, com base no disposto no inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil” (pág. 2 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 102, § 2°, da mesma Carta, ao argumento de que o acórdão recorrido deveria ter observado o precedente de efeito vinculante decorrente do julgamento da ADI 4173/DF.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque os dispositivos constitucionais suscitados pelo recorrente não foram devidamente prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    Ainda que superado esse óbice, o recurso não prosperaria. Isso porque, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    1. A controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 
    2. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 881.836-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 734.382/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Com esse mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 788.531-AgR/SC e RE 779.759-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; AI 859.668-AgR/RJ e AI 549.539-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 944.503-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 711.796-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 382.995-AgR/PI, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 431.729-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 1.000.761/SP e RE 638.437/PR, de minha relatoria.
    Por fim, cumpre ressaltar que, em matéria análoga à versada nestes autos, os Ministros desta Corte, no AI 751.478-RG/SP (Tema 248 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:
    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator